Tribunal: TJSP
Processo: 1010286-31.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente submetida a segunda cirurgia, de extração de cálculo em vesícula biliar, depois de três meses à cirurgia bariátrica, tendo ocorrido parada cardiorrespiratória durante o evento, com evolução para complicações de quadro neurológico grave. Ação ajuizada contra hospital e médicos cirurgião e anestesista. Indenização por danos morais e materiais por

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente submetida a segunda cirurgia, de extração de cálculo em vesícula biliar, depois de três meses à cirurgia bariátrica, tendo ocorrido parada cardiorrespiratória durante o evento, com evolução para complicações de quadro neurológico grave. Ação ajuizada contra hospital e médicos cirurgião e anestesista. Indenização por danos morais e materiais por alegadas imperícia e negligência de corpo médico, por ausência de solicitação de exames médicos atualizados previamente à segunda cirurgia, tendo sido aproveitados os da primeira, e também pela demora no socorro quando da parada cardiorrespiratória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Prestação de serviços dentro da esfera de previsibilidade e liberdade da atuação médica. Laudo pericial identifica prestação de atendimento médico consciencioso e adequado, seja no pré-operatório da segunda cirurgia com o levantamento das condições clínicas da paciente, seja no pós-operatório, realizando-se as manobras de ressuscitação dentro do horizonte de tempo e técnicas adequadas, não podendo atribuir à conta de suas responsabilidades os desdobramentos e sequelas infelizmente originados na pessoa da parte autora. Parada cardiorrespiratória qualificada como um evento imprevisto e inevitável, considerado o conhecimento científico envolvido sobre o caso. Responsabilidade objetiva do hospital, subjetiva dos médicos e dever de indenizar, elementos não configurados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010286-31.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes LIDIMARY
LOTERIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (POR CURADOR) e MARY REGINA
SIMÕES LOTÉRIO (CURADOR(A)), são apelados ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, FABRICIO CHRYSTOPHER
YAMAMOTO e ROBERTO LUIZ KAISER JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1010286-31.2018.8.26.0344
APELANTE: Lidimary Loterio dos Santos de Oliveira (por curador) e outro
APELADOS: Associação Portuguesa de Beneficência de São José do Rio Preto,
Roberto Luiz Kaiser Júnior, Fabricio Chrystopher Yamamoto
COMARCA: Marília 1a Vara Cível
VOTO: 37481
Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente submetida a
segunda cirurgia, de extração de cálculo em vesícula biliar,
depois de três meses à cirurgia bariátrica, tendo ocorrido
parada cardiorrespiratória durante o evento, com evolução
para complicações de quadro neurológico grave. Ação
ajuizada contra hospital e médicos cirurgião e anestesista.
Indenização por danos morais e materiais por alegadas
imperícia e negligência de corpo médico, por ausência de
solicitação de exames médicos atualizados previamente à
segunda cirurgia, tendo sido aproveitados os da primeira, e
também pela demora no socorro quando da parada
cardiorrespiratória.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Prestação
de serviços dentro da esfera de previsibilidade e liberdade da
atuação médica. Laudo pericial identifica prestação de
atendimento médico consciencioso e adequado, seja no pré-
operatório da segunda cirurgia com o levantamento das
condições clínicas da paciente, seja no pós-operatório,
realizando-se as manobras de ressuscitação dentro do
horizonte de tempo e técnicas adequadas, não podendo
atribuir à conta de suas responsabilidades os desdobramentos
e sequelas infelizmente originados na pessoa da parte autora.
Parada cardiorrespiratória qualificada como um evento
imprevisto e inevitável, considerado o conhecimento científico
envolvido sobre o caso. Responsabilidade objetiva do hospital,
subjetiva dos médicos e dever de indenizar, elementos não
configurados.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.
Na ação de responsabilidade civil por danos materiais e
morais promovida por Lidimary Loterio dos Santos de Oliveira, representada por sua
curadora/genitora Mary Regina Simões Lotério, contra Associação Portuguesa de
Beneficência de São José do Rio Preto, Roberto Luiz Kaiser Junior e Fabricio Chrystopher
Yamamoto, a E. Juíza de Direito Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira proferiu sentença,
de relatório adotado, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos indenizatórios
iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
3
Arbitrada verba honorária de sucumbência, a cargo da autora,
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada um dos réus, na forma do artigo 85, § 8o,
CPC/15, observado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o,
CPC/15).
Sentença proferida em 30.01.2020 (cf. fl. 1.640).
Inconformada, a parte autora apela (fls. 1.644/1.658). Alega
que em 28.07.2016, aos 22 anos de idade, fora submetida à cirurgia bariátrica realizada
pelos corréus Roberto e Fabricio. No dia 14.10.2016, diz que foi submetida à cirurgia de
colecistectomia via videolaparoscopia, pelos mesmos médicos, no Hospital Beneficência
Portuguesa, em São José do Rio Preto. Afirma que, no pós-operatório, sofrera parada
cardiorrespiratória, e a equipe médica não estava no centro cirúrgico, do que decorreu que
não fora socorrida de imediato, a tornar que as manobras de ressuscitação teriam sido
tardias, gerando lesões em seu cérebro. Afirma que havia reduzido 23 quilogramas em
razão da cirurgia bariátrica, mas os médicos teriam se valido de mesmos exames
precedentes da cirurgia bariátrica para se preparar para a cirurgia de colecistectomia, o que
configura, na visão da autora, evidente negligência. Afirma que em razão dessa ocorrência
foi diagnosticada com “transtorno mental decorrente de lesão e disfunção cerebral, tipo
transtorno cognitivo grave CID X F 06.8”, tornando-se totalmente dependente de
terceiros. Alega que o hospital é responsável civilmente, porque contratou a equipe médica
que fez o procedimento cirúrgico da paciente, nas suas dependências, mesmo quando o
profissional médico culpado pelo procedimento errado não detenha relação de preposição
com a entidade hospitalar. Afirma que o médico anestesista é responsável pela anestesia e
acompanhamento da autora durante o procedimento cirúrgico e pós-operatório, na forma
dos artigos 948, 949 e 950 do Código Civil de 2002. Afirma que a responsabilidade do
médico é subjetiva, aplicando-se o artigo 951 do CC/02. Assinala que o anestesiologista
não tem mero papel de coadjuvante junto ao cirurgião, deve ter manejo de gama de drogas
e aparelhos utilizados.
Quanto ao laudo pericial, argumenta que ficou incontroverso
que a autora usa cadeira de rodas, conduzida por terceiros, com déficit cognitivo e
intelectualidade comprometida, fala disártrica, com dificuldade de articulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
4
músculos associados à fala e na produção de fonemas, produção excessiva de saliva, em
uso de fraldas, membros superiores e inferiores com hipertonia e espasticidade,
movimentos incoordenados e reflexo patelar hiperativo, bilateralmente. Alega que o perito
analisou os prontuários apresentados, mencionou que exames complementares devem ser
solicitados, pré-cirurgia, a depender da anamnese e exame físico e a natureza do
procedimento cirúrgico. Assinala que o perito descreveu que não há necessidade de
realização de exames laboratoriais compulsórios, no pré-anestésico de pacientes com
estado físico ASA I, programados para cirurgia de pequeno porte, devendo esses serem
solicitados quando houver indicação clínica comprovada por meio de anamnese e exame
físico. Alega que o perito atestou, sobre o tempo dos exames pré-anestésicos, que os
exames realizados até seis meses antes da aplicação da anestesia em cirurgia são aceitáveis
“se a condição clínica do paciente não sofreu mudanças significativas” (cf. fl. 1.649). A
apelante alega que, no seu caso, embora tivesse sido classificada como estado físico ASA I,
ela seria submetida a uma cirurgia de médio porte, com o seu estado nutricional alterado
em razão da cirurgia bariátrica anterior, com perda significativa de peso, de 115kg para
89kg. Alega que, apesar de a perita afirmar que a falta de exame não afetou no resultado da
parada cardiorrespiratória, defende que a cirurgia segunda a que submetida era de médio
porte e havia esse seu estado nutricional alterado. Argumenta que a perita declarou que
tratamentos para obesidade podem ter implicações perioperatórias (tais como
anormalidades de eletrólitos, deficiência de vitaminas, desnutrição, anemia, distúrbios
cardiopulmonares). Afirma que os pacientes com procedimentos prévios para redução de
peso, como na cirurgia bariátrica, tem maiores chances de apresentar anemia pré-
operatória, devendo realizar hemograma, o que, na visão da apelante, significa considerar
uma “modificação do estado anterior da primeira para segunda cirurgia”, mas a perita teria
indicado que os exames realizados à admissão da UTI e os descritos na ficha anestésica não
teriam evidenciado alterações hidroeletrolíticas ou anemia a justificar a parada
cardiorrespiratória (cf. fl. 1.572, no laudo). A perita judicial teria feito relato sobre as
hipóteses da origem da parada cardiorrespiratória, mostrando que seria pouco provável que
ela tenha decorrido de embolia pulmonar, mas não descartou a hipótese. Afirma que a
perita judicial reconheceu a existência de lesões hipóxico isquêmicas na parte autora
pericianda decorrentes da parada cardiorrespiratória e a sua evolução para sequelas motoras
e cognitivas decorrentes da parada cardiorrespiratória, que a incapacitaram ao trabalho e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
5
atividades da vida diária. A apelante argumenta que existe nexo causal de que as sequelas
da parte autora sejam decorrentes da segunda cirurgia realizada. Afirma que, na resposta ao
quesito segundo da parte autora, a perita teria respondido que houve modificação do estado
anterior da autora da primeira à segunda cirurgia (cf. fl. 1.576, no laudo). Destaca que o
laudo pericial não fora conclusivo sobre o real motivo da parada cardiorrespiratória, mas
apontou possíveis causas, tendo ficado comprovado que houve falha no atendimento
médico, pois caberia ao anestesista solicitar novos exames, tendo justamente a
circunstância da modificação do estado de saúde da paciente entre cirurgias. Afirma a
apelante que está aposentada por invalidez, dependendo de ajuda de terceiros. Afirma ser
indiscutível a negligência, falha, erro do serviço médico hospitalar e, por conseguinte, em
razão do nexo de causalidade, o dano moral a ser indenizado, na forma dos artigos 186 e
949 e seguintes do CC/02 e artigo 5o, inciso X, CF/88.
Afirma que o dano moral está evidenciado dos enormes
problemas de saúde que acometem a autora atualmente, perda de mobilidade, dificuldade
de se alimentar, uso de fralda geriátrica em razão de não ter controle sobre suas
necessidades fisiológicas, seu processo atual de reabilitação cerebral (acompanhada por
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ortopedista e neurologista), além de ter realizado cirurgia
na mão direita em razão de atrofia no tempo em que ficou em coma, além de estar sob
administração de vários remédios e vitaminas. Alega ser desnecessária prova do sofrimento
em si, mas sim da gravidade da ofensa e a sua repercussão sobre a vítima, elementos que
geram a presunção da lesão extrapatrimonial. Sobre o valor da indenização, além do valor
dos danos morais, alega que também deve ser condenada a parte ré ao pagamento de
pensão mensal, de acordo com a quantia que a autora deixara de auferir em razão de sua
profissão, a ser paga de uma vez, na linha do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil
de 2002, a título de ressarcimento pela incapacidade que derivou de ato ilícito.
Requer, então, o provimento recursal, “declarando a
responsabilidade solidaria dos requeridos e, condenando-os individualmente ao pagamento de R$
100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral pela negligência médica e responsabilidade
solidária do Hospital, bem como pelo sofrimentos das autoras e no pagamento de uma pensão
mensal vítima, considerando a média de vida da mulher brasileira, e estatísticas do IBGE (até
completar 78,4 anos de vida), no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
6
alternativamente, o valor total pré-fixado pelo MM Juízo, correspondente a R$ 900.000,00 (
novecentos mil reais).” (cf. fl. 1.658).
Recurso processado com contrarrazões (pelo corréu Fabricio,
às fls. 1.662/1.666; pelo corréu hospital, às fls. 1.675/1.702; pelo corréu Roberto Luiz, às
fls. 1.703/1.711).
Manifestação do MP em primeiro grau, reiterando parecer
anterior pela improcedência do pedido inicial (cf. fls. 1.717/1.719).
Subiram os autos em 28.05.2020, distribuídos à Relatoria no
dia 09.06.2020.
Manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça, por
intermédio do E. Procurador de Justiça Gilberto Gomes Peixoto, pelo improvimento do
recurso de apelação.
Conclusão definitiva para julgamento em 19.06.2020.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, ratificados os
fundamentos suficientemente encadeados na respeitável sentença, na forma autorizadora de
dispositivo regimental desta E. Corte (art. 252, RITJSP).
Adotadas as premissas da aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor ao caso (Súmula 608, STJ, por analogia, e presença de relação de consumo
entre a relação havida entre o hospital e o usuário de seus serviços) e da regra da inversão
do ônus probatório (uma vez hipossuficiente o autor na produção de prova técnica relativa
à regularidade do atendimento sequencialmente prestado pela entidade hospitalar e seus
prepostos, incidente a regra do artigo 6o, inciso VIII, CDC), a sentença de improcedência
foi corretamente lastreada na constatação da ausência de erro médico, demonstrada pela
parte ré a sua regularidade, e afastadas hipóteses de negligência, imprudência ou imperícia
capazes de fundamentar a responsabilidade objetiva do nosocômio, nos termos do artigo
186 e 927, CC/02 e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
7
Embora a responsabilidade do hospital se resolva no plano da
responsabilidade objetiva em face da aplicação das regras de defesa do consumidor (art. 14,
caput, CDC) e do próprio regramento geral civil (art. 932, III, CC/02), para ser aplicada ela
depende da configuração da responsabilidade dos médicos, profissionais liberais que são,
então submetidos ao regime de responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a
comprovação de culpa conjuntamente ao nexo etiológico entre o dano e a conduta apontada
como lesiva (art. 14, § 4o, CDC c.c. art. 951, CC/02).
Os médicos, no exercício de sua atividade profissional,
obrigam-se, regra geral, a empregar todos os meios necessários e adequados à consecução
do resultado final, relativamente à permanência da integridade física e saúde do paciente.
Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, a conduta médica,
objeto do contrato firmado com o paciente, deve pautar-se pela “prestação de cuidados
conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da
ciência” (in Responsabilidade Civil, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1984, p. 122).
Assumem os profissionais médicos, inequivocamente, uma
obrigação de meio.
À sintomática evidenciada pela paciente, por ocasião do pós-
operatório do procedimento cirúrgico de colecistectomia via videolaparoscopia, quando
ocorrida parada cardiorrespiratória, as realizadas manobras de ressuscitação se mostraram,
à época, como os métodos terapêuticos estritamente necessários para a reparação imediata
da paciente.
Aperfeiçoou-se,
portanto,
atendimento
razoavelmente
esperado, inexistindo, do ato de falta de complementação ou atualização de exames prévios
à cirurgia ou da alegada não presença física dos médicos corréus no imediato momento da
ocorrência da parada cardiorrespiratória, ato ilícito a ser reconhecido na prática médica dos
profissionais escalados.
Ressalte-se, de início, que toda a sucessão do tratamento da
parte autora havia sido originado de uma cirurgia bariátrica, realizada em julho de 2016, na
paciente, então aos seus 22 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
8
Três meses depois, em outubro de 2016, em virtude da
descoberta de micro cálculo em sua vesícula biliar, teria sido realizada uma nova cirurgia,
de colecistectomia via laparoscopia, pelos mesmos médicos que haviam inicialmente a
atendido no procedimento bariátrico, no mesmo hospital Beneficência Portuguesa, em São
José do Rio Preto.
Na sua apelação, defendeu que a perita judicial nomeada
reconheceu que as lesões que resultaram como complicações pós-parada
cardiorrespiratória, sequelas motoras e cognitivas incapacitantes e limitativas das
atividades cotidianas, tiveram nexo de causalidade destacado do ato da parada
cardiorrespiratória. Agregou que a perita judicial teria respondido que houvera modificação
do estado clínico da paciente entre as primeira e segunda cirurgia, que intervalaram três
meses entre si e, com isso, deveria ser aplicável o raciocínio que a própria perita trouxe, no
sentido de que exames pré-operatórios não têm prazo de validade e se propõem que os
resultados de exames realizados até seis meses antes do procedimento anestésico-cirúrgico
sejam aceitos desde que a condição clínica do paciente não sofra “mudanças significativas”
(cf. fl. 1.652).
A ver da parte autora-apelante, o seu estado ponderal, que
teria sido reduzido em 26kg, seria um indicativo concreto de que o seu estado clínico
sofrera, patentemente, uma modificação, a tornar negligente a atitude do médico anestesista
que dispensara a atualização de exames pré-operatórios na segunda intervenção cirúrgica
realizada na paciente.
E diante de todos esses acontecimentos, argumenta que se
encontra cadeirante, impossível seu deslocamento de forma autônoma, e mesmo depois de
realizadas sessões de fisioterapia, não foi possível esboço de qualquer melhora em sua
mobilidade. Além de estar com déficits cognitivos e intelectualidade comprometida, com
dificuldade de pronunciar palavras em razão de excesso de produção de saliva, associado
ao quadro de hipertonia e espasticidade nos quatro membros, tendo sido aposentada por
invalidez em razão de todas essas complicações e sequelas advindas da parada
cardiorrespiratória na cirurgia segunda. A parte autora, assim, considerou que as
intervenções médicas realizadas, no segundo evento cirúrgico, comprometeram a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
9
integridade física, impedido o retorno à sua condição anterior especialmente pela atuação
negligente dos médicos réus e, por extensão da cadeia, ao hospital.
De seu turno, como se observa das contrarrazões à apelação,
todos os corréus defendem a tese da higidez de todos os atos médicos realizados.
Contrabalançadas as manifestações parciais, foi elaborada
prova pericial técnica, que afastou a configuração de nexo de causalidade entre as condutas
supostamente lesivas atribuídas ao corpo médico do hospital réu e os danos ditos
experimentados pela parte autora em razão das sequelas neurológicas graves, cognitivas,
psicológicas e físicas oriundas da parada cardiorrespiratória.
Ora, note-se que o perito judicial bem delineou o escopo da
perícia, quando afirmou que “a presente perícia destina-se a instruir ação de danos que a
Sra. Lindimary Loterio dos Santos Oliveira move contra os requeridos, por quadro de
parada cardio respiratória ao término de cirurgia de colescistectomia evoluindo com
sequelas neurológicas graves, alega que os profissionais de saúde não perceberam a
parada respiratória de imediato e que a segunda cirurgia (colecistectomia via
viodelaparoscópica (sic)), foi realizada com base nos exames da bariátrica (cirurgia
anterior), ou seja, não foram solicitados novos exames para a segunda cirurgia, sendo que
antes a autora pesava 112 quilos e após a bariátrica passou para 89 quilos” (cf. fl. 1.565).
A perita nomeada no IMESC, Dra. Glaucia Mansur Reimão
Ruck, expediu o laudo de fls. 1.565/1.585, investigando sob os aspectos médico e
científico os procedimentos adotados pelos médicos corréus na assistência prestada à parte
autora e os fatos alegados na petição inicial.
Para a elaboração da sua análise, além do exame físico direto
da paciente, o perito indicou ter se baseado no histórico clínico do paciente e os
antecedentes pessoais, com retrato da sequência dos acontecimentos e reveladores das
práticas dos atos pré, durante e pós-operatórios das cirurgias, bariátrica e de
colecistectomia.
As conclusões do perito judicial foram assim exprimidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
10
“(...) * Pericianda internada em 14/10/2016 para realização
de colecistectomia videolaparoscopica;
?
Realizada Avaliação pré anestésica sem a solicitação de novos,
apesar da mudança no estado físico nutricional decorrente da cirurgia bariátrica
anterior;
?
A anestesia geral seguiu o preconizado pela literatura médica.
?
Ao término da cirurgia apresentou quadro súbito de bradicardia
e parada cardiorrespiratória.
?
Realizadas manobras de reanimação conforme protocolos
médicos vigentes, com retorno após o primeiro ciclo de tratamento.
?
Não há evidências de que a pericianda tenha ficado desassistida,
havendo presença de profissional médico desde o início do quadro de parada cardio
respiratória.
?
Evoluiu com sequelas cognitivas e motoras decorrentes da
parada cardiorrespiratória.” (cf. fls. 1.575)
Respondendo aos quesitos, perguntada a respeito do pequeno
lapso de tempo entre as duas cirurgias e o fato de que o organismo da paciente estava em
fragilidade em adaptação à nova realidade alimentar, a perita judicial apontou que os
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentam risco de desenvolver deficiências
nutricionais pela limitação na ingestão e absorção de diferentes nutrientes, mas que o caso,
por envolver diagnóstico de colelitíase, exigia o tratamento cirúrgico (primeiro quesito da
parte autora, cf. fls. 1.575/1.576; mesma resposta apresentada ao primeiro quesito do
corréu Fabrício, fl. 1.578/1.579).
Sinalizou a perita judicial que não há prazo de validade de
exames pré-operatórios definidos na comunidade científica e que é aceitável a utilização de
resultados de exames realizados até seis meses antes do procedimento anestésico-cirúrgico,
apontando, que no caso de tratamento de redução de peso, pode-se resultar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
11
anormalidades e há maiores chances de um paciente com esse histórico poderá presentar
anemia pré-operatória, recomendando-se hemograma, realçando que no caso houve
mudança de estado anterior da primeira para a segunda cirurgia, mas não a ponto de se
exigir ou indicar a realização de novos exames, ou qualificar ou classificar tal mudança de
estado da paciente entre cirurgias como a causa determinante para a parada
cardiorrespiratória (segundo e terceiro quesitos da parte autora, cf. fl. 1.576).
A perita judicial anotou que o encaminhamento do paciente à
sala de recuperação pós-anestésica deve ser acompanhado pelo anestesiologista, sendo que,
no presente caso, não teria indicação nos documentos relativos à internação de que a parte
autora tenha ficado desassistida, mas sim de que as manobras de reanimação teriam se
iniciado imediatamente logo após a constatação da bradicardia e da AESP (Parada
cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso ou assistolia) (resposta aos quarto e
quinto quesitos da parte autora, cf. fl. 1.576).
Anotou a perita judicial a existência de uma taxa elevada de
prognóstico neurológico funcional ruim, de 50% de pacientes que tenham parada
cardiorrespiratória no próprio ambiente hospitalar, agregando que tais lesões neurológicas
acabam ocorrendo tanto no período de ausência de circulação quanto secundário ao
processo de isquemia-reperfusão que ocorre após o retorno à circulação espontânea (RCE)
(resposta ao quesito sexto da parte autora, cf. fl. 1.576).
E indagada a perita judicial se em vista das graves sequelas
neurológicas da parte autora a prestação de socorro teria sido tardia, a perita judicial fora
enfática em determinar que “as manobras realizadas seguiram os protocolos médicos
vigentes. Não há na documentação médica e enfermagem registro de que a paciente tenha
ficado desassistida” (resposta ao quesito sétimo da parte autora, cf. fl. 1.578; resposta ao
quesito quinto do corréu Fabrício, cf. fl. 1.580), além de reconhecer o exato momento de
tal acontecimento parada cardiorrespiratória durante extubação (resposta ao quesito
quarto do corréu Fabrício, fl. 1.579/1.580) e a ínfima probabilidade de sobrevivência da
paciente caso ela não tivesse recebido a reanimação logo no momento em que constatada a
bradicardia súbita (resposta ao quesito sétimo do corréu Fabrício, fl. 1.580).
A perita judicial ainda ratificou que a lesão cerebral teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
12
como causa decorrente a existência da parada cardiorrespiratória, apontando que o estado
atual da autora, de sequelas motoras e cognitivas, eram sequelas da hipóxia que lhe
acometera pela parada (resposta ao quesito oitavo e nono da parte autora, cf. fl. 1.578), mas
não atrelou ali a ocorrência da parada cardiorrespiratória ou o seu desdobramento a alguma
conduta imputável aos médicos ao hospital.
Em resposta aos quesitos dos médicos-corréus e do hospital, a
perita reconheceu que, diante de resultado de consulta pré-anestésica positivo e retratando
estado de saúde ótimo da parte autora, a realização, ou não, de novos exames laboratoriais
não causariam influência na intercorrência sofrida após a segunda cirurgia (resposta ao
quesito segundo do corréu Fabrício, cf. fl. 1.579), tendo identificado, na realidade, uma
miríade de causas possíveis, químicas e físicas, que poderiam justificar a ocorrência da
parada cardiorrespiratória (resposta aos quesitos nono, décimo, décimo primeiro, décimo
segundo, décimo terceiro do corréu Fabrício, cf. fls. 1.580/1.581), determinando que “no
presente caso não há como se estabelecer nexo causal direto entre nenhuma das causas
elecadas (sic) e o ocorrido” (resposta ao quesito quarto do corréu Roberto, cf. fl. 1.582).
A perita judicial, cotejando os exames realizados na admissão
na UTI e os descritos na ficha anestésica, pré-operatório da primeira cirurgia portanto,
salientou que inexistiam alterações hidroeletrolíticas ou mesmo quadro de anemia que
pudessem justificar a parada cardiorrespiratória ocorrida (resposta ao quesito terceiro do
corréu Fabrício, cf. fl. 1.579), a tornar pouco plausível e incidente a tese ventilada pela
parte autora de que a falta de exames laboratoriais tivesse sido uma das causas
determinantes à sua parada cardiorrespiratória, sobretudo diante da constatação da perita
judicial de que exames pré-operatórios rotineiros não poderiam evitar a parada
cardiorrespiratória ocorrida com a paciente autora (resposta ao quesito quarto do corréu
Roberto, cf. fl. 1.582).
Foi, assim, pela visão da médica perita oficial, apropriado o
exercício do espectro de liberdade de atuação do corpo médico, que tentou selecionar a
mais eficaz terapêutica para combater a intercorrência constatada nos desdobramentos da
segunda cirurgia (resposta ao quesito décimo quarto e décimo quinto do corréu Fabrício,
cf. fl. 1.581/1.582).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
13
Há, assim, constatada a falta do aventado nexo de causalidade
entre a conduta do hospital requerido, por meio de seus prepostos, também corréus, e os
danos morais enumerados como sofridos pela parte autora-apelante, porquanto inexistente
conduta lesiva contributiva ao evento danoso, refutando-se, como resultado, a pretensão
indenizatória formulada (art. 5o, inc. V e X, CF/88; arts. 186, 927, 949, 950, CC/02; art. 6o,
inciso VI; art. 14, caput e parágrafo 4o, CDC).
A sentença proferida pela improcedência dos pedidos iniciais,
nesse sentido, merece integral ratificação:
“(...) Quanto ao mérito, a ação é improcedente.
A autora ingressou com a presente ação objetivando a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais,
alegando, em suma, que foi submetida a duas cirurgias com intervalo de três meses, sendo
a primeira bariátrica e a segunda colecistectomia via viodelaparoscópica, realizadas
pelos réus no estabelecimento da primeira ré. Porém, ao final do segundo procedimento,
teve parada cardiorrespiratória, resultando-lhe estado vegetativo.
Assim, argumenta que a imperícia por parte dos réus
ocasionou a parada cardiorrespiratória, levando-a ao ao seu estado atual.
Pois bem. A obrigação assumida pelo médico, salvo
exceções, é de meio, e não de resultado, a não ser que a parte afetada prove a culpa do
profissional em qualquer das modalidades: negligência, imperícia ou imprudência.
No caso em exame, a perícia judicial constatou que os
procedimentos executados na autora por ocasião da segunda cirurgia realizada seguiram
as normas estabelecidas na literatura médica especializada.
Bate-se a autora pelo fato de não lhe ter sido exigido exames
prévios à segunda cirurgia, uma vez que havia perdido peso considerável após a primeira
cirurgia.
O Perito Judicial esclareceu não há necessidade imperiosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
14
de se indicar exames pré cirúrgicos dependendo da anamnase e exame físico, no caso de
pacientes c om estado físico ASA I, para cirurgias de pequeno porte. Entretanto,
considerando que a autora havia se submetido a cirurgia bariátrica há 3 meses com perda
de peso, que podem resultar em anormalidades de eletrólitos, deficiência de vitaminas,
desnutrição, anemias e distúrbios cardiopulmonares, era o caso de se solicitar
hemograma.
Concluiu, contudo, que exames realizados na admissão na
UTI (fls.907/914) e os descritos na ficha anestésica não evidenciaram alterações
hidroeletrolíticas ou mesmo quadro de anemia que pudesse justificar a parada
cardiorrespiratória sofrida (fls.1571/1572).
Ou seja, mesmo que exigidos os exames, estes não seriam
obstáculos para a cirurgia. Dai porque, por este fato, não há que se apontar culpa dos
médicos, em especial do anestesista.
Igualmente, o laudo atesta que no prontuário de atendimento
da autora não há anotação de que tenha sido desassistida, até porque foi percebida a
parada cardiorrespiratória quando a autora ainda estava entubada, possibilitando a
utilização de procedimentos para o caso, que seguiram os padrões e protocolos médicos
corretos. Nesse passo, convém anotar que a Sra. Perita descartou diversas causas
prováveis da parada, inclusive a relacionadas a eventos respiratórios e cardiovasculares,
uma vez que a paciente/autora encontrava-se entubada, portanto, com ventilação
assistida.
A perícia também constatou que a técnica anestésica,
indução e manutenção da anestesia seguiu o preconizado pela literatura médica, assim
como descartou a embolia gasosa decorrente do dióxido de carbono utilizado na
laparoscopia, diante do resultado dos exames realizados após o evento.
Enfim, o fato decorreu de intercorrência médica, não
havendo indícios de erro médico no procedimento, o que afasta o dever de indenizar tanto
do hospital quanto dos médicos.
Esta é orientação do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
15
que se verifica pela transcrição dos v. acórdãos:
APELAÇÃO
CÍVEL
ERRO
MÉDICO
Sentença
de
improcedência Insurgência do autor, sob a alegação de que as apeladas possuem
responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal
Responsabilidade subjetiva do profissional que atendeu o paciente, cuja culpa deve ser
comprovada - Ausência de culpa dos médicos que atenderam o autor, que gozava de ótimo
estado de saúde, não havendo necessidade de realização de exames pré-operatórios
Fatalidade que levou o autor a um estado vegetativo em virtude de choque anafilático com
parada cardiorrespiratória após aplicação de anestesia tida como inevitável pelo i. Perito
Judicial
Recurso
não
provido.
((TJ-SP
-
AC:
10121620320168260405
SP
1012162-03.2016.8.26.0405, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento:
26/11/2019, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por
danos materiais e morais proposta em face de operadora de saúde e hospital conveniado -
Procedência parcial decretada - Inconformismo exclusivo destes - Paciente que, ao
submeter-se a procedimento cirúrgico "simpatectomia" para correção de "hiperidrose
localizada" veio a apresentar, após aplicação da anestesia geral, quadro de hipoxemia e
bradiarritimia com necessidade de reanimação cárdio respiratória, evoluindo para um
quadro infeccioso do trato urinário, pneumonia nosocomial e encefalopatia anoxica, vindo
a óbito oitenta e um dia depois Pleito cuja procedência depende de prova de culpa do
profissional médico (art. 14, § 4o, do CDC)- Conjunto probatório que não apontou esse
fato - Exame pericial realizado por especialista do IMESC que não apresentou subsídios
probatórios robustos a testificar a ocorrência de falha procedimental da equipe médica -
Inexatidão dessa prova, aliada ao entendimento de que todo procedimento cirúrgico, que
também se estendem aos anestésicos, é passível de complicações, ainda mais em
procedimento que, apesar de pouco invasivo, não se reputa menos complexo -
Circunstâncias que não implicam imperícia, imprudência e negligência do preposto do
hospital - Ausência de ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar - Recurso
provido. (TJ-SP - APL: 00360604720098260554 SP 0036060-47.2009.8.26.0554, Relator:
Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 16/08/2016, 9a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 17/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
16
Por fim, ante a falta de provas apresentadas quanto aos fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), restando improvado o erro médico no
procedimento realizado, deve-se reconhecer a improcedência da ação..” (cf. fls.
1.637/1.639).
No mesmo sentido, a manifestação da Douta Procuradoria
Geral de Justiça:
“(...) O parecer está pelo IMPROVIMENTO da pretensão
recursal.
Insurge-se a parte Apelante contra a r. sentença a quo que
julgou improcedente seus pedidos para condenação da Ré em ressarcimento de danos
morais e prestação de pensão mensal consoante expectativa de vida média do brasileiro
decorrentes de ato ilícito diante da má prestação do serviço (erro médico), consoante
termos da Inicial.
A responsabilidade alegada pela Apelante incide nas
condutas médicas inadequadas praticadas pelo hospital e equipe médica que realizou a
cirurgia.
Malgrado seja aplicado à espécie o Código de Defesa do
Consumidor, há necessidade de prova da existência do erro médico, ou seja, que o
hospital ou o médico cirurgião agiu mediante negligência ou grave falha na prestação do
serviço.
Isto porque a obrigação do profissional médico junto ao
paciente é de meio e não de resultado, cujo erro somente se procede mediante prova da
negligência, imprudência ou imperícia (método utilizado não previsto nas normas de
medicina aprovadas pela OMS).
Em função da complexidade da questão apontada na Inicial e
contrariada nas Contestações foi determinada perícia médica nos autos, cujo laudo foi
acostado em fls. 1564 e segs.
Ficou constatado pela perícia médica judicial que não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
17
necessidade de realização de novos exames laboratoriais, para anestesia, em paciente com
estado físico ASA I (paciente sadio normal).
A apelante se encontrava nesta situação.
Ainda, a perícia afirma que não existe na literatura médica
um prazo de validade para exames pré-operatórios e esclarece que não seria essencial a
realização de novos exames para atestar seu estado de saúde naquele segundo
procedimento cirúrgico por causa de sua evolução em processo de emagrecimento.
Tem-se dos autos que a Apelante realizou uma cirurgia
bariátrica reduzida e, depois de três meses, realizou outra cirurgia de igual caráter, por
isso não houve a necessidade de novos exames laboratoriais para o pré-anestésico.
Portanto, não há como afirmar, para fins de condenação dos
Apelados, que o hospital ou o médico cirurgião deveria ter exigido novos exames para a
segunda cirurgia bariátrica.
Quanto à alegação da negligência à assistência da Apelante
durante a cirurgia, que poderia ter causado as consequências graves (hipóxia pela parada
cardiorrespiratória), não houve prova que demonstrasse efetiva ausência de assistência
eficaz durante o procedimento cirúrgico.
Tem-se da documentação acostada aos autos, mencionado no
laudo médico pericial, que logo que ocorreu a intercorrência houve as manobras de
reanimação (fls. 1577 e segs.).
Destarte,
não
fica
evidenciado
que
a
parada
cardiorrespiratória ocorrida na Apelante durante o segundo procedimento cirúrgico, e
que lhe trouxe sequelas, teve nexo causal com conduta omissiva ou negligente de algum
dos Apelados.
Em suma, segundo a perícia realizada nos autos, os
procedimentos médicos e cirúrgicos utilizados pelas Rés na cirurgia que lhe causou
sequelas seguiram as normas médicas estabelecidas, mesmo os comportamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-31.2018.8.26.0344 -Voto no 37481
18
assumidos durante a parada cardiorrespiratória. Não se apurou erro médico.
Portanto, embora triste e lamentável o quadro apresentado
pela Autora, ora Apelante, não houve prova suficiente para confirmação de erro médico a
fundamentar ato ilícito passível de indenização.
Correto, portanto, o decisum de piso.” (cf. fls. 1.728/1.731)
Diante do trabalho adicional realizado pelos patronos da parte
ré, majora-se a verba honorária de sucumbência de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 para cada
patrono das três partes apeladas, ressalvada a suspensão de exigibilidade de tal montante
em razão do artigo 98, § 3o, CPC/15.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator